Tribunal: STF
Processo: Rcl 50697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região que, nos Autos nº 0000049-30.2015.5.02.0068, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”).



    2. A parte reclamante narra que interpôs o referido recurso extraordinário contra acórdão do TRT da 2ª Região que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão de inadmissibilidade da exceção de pré-executividade do reclamante, por ausência de garantia judicial, em clara afronta ao art. 5º, caput, XXXV e LV, da CF. 



    3. Afirma que a autoridade reclamada obstou o seguimento do apelo com fundamento na Súmula 281/STF, sem atentar para a particularidade de ser a decisão recorrida a última na esfera trabalhista, tendo em conta o disposto no entendimento sumulado do C. TST n.º 218: “É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento'“. Sustenta, assim, que o ato reclamado usurpou a competência desta Corte ao deixar de processar o recurso extraordinário. 



    4. Acrescenta que o cerceamento de defesa e a afronta ao princípio da igualdade, alegados na ocasião, independem da análise de legislação infraconstitucional, "o que torna a violação constitucional frontal e direta, passível de análise por este Supremo Tribunal, nos termos do Tema nº 660 do Ementário de Repercussão Geral".



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a procedência da presente reclamação, para "avocar o conhecimento da Reclamação Trabalhista n.º 0000049-30.2015.5.02.0068" ou ordenar que seja remetido a esta Corte o recurso extraordinário interposto.



    6. Em 25.11.2021, proferi despacho determinando a emenda da inicial para fazer constar dos autos: (i) cópia da decisão reclamada e de todos os atos decisórios a ela posteriores; (ii) acompanhamento processual eletrônico ou outro documento que demonstre a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada na origem (art. 988, § 5º, I, do CPC), assim como demais documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia (doc. 04). Em 17.12.2021, a inicial foi emendada pela parte reclamante.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    9. A presente reclamação foi proposta em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do TRT 2ª Região em agravo de instrumento, sob o seguinte fundamento: “nos termos da Súmula 281, o acesso àquela instância recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente será possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho (doc. 20, p. 89). Alega-se usurpação da competência desta Corte ao se deixar de processar o referido apelo, que teria sido interposto contra decisão de última instância na esfera trabalhista, nos termos da Súmula 218/TST.



    10. A hipótese não é nova na jurisprudência do Tribunal, pois já foi afirmada a inadmissibilidade de recurso extraordinário de acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, ainda que proferido em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, veja-se a ementa e trecho do voto condutor proferido no RE 250.773-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:



    Ementa: “Recurso extraordinário: descabimento: acórdão preferido por Tribunal Regional do Trabalho: incidência da Súmula 281: precedentes.”



    Voto: “Não tem razão a agravante. 



    A Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos. 



    Conforme reiterada jurisprudência do STF, não cabe recurso extraordinário contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processo trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ser ele o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União (AI 229.706-AgR, Carlos Velloso, 2ª T, DJ 21.05.1999; AI 407.035-AgR, Celso de Mello, 2ª T, DJ 07.02.2003). 



    Nego provimento ao agravo: é o meu voto.” (Sublinhei)



    11. Sobre a matéria, confiram-se, ainda, os acórdãos proferidos no AI 482.828-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; no AI 689.741-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; no ARE 735.633, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e na Rcl 42.799-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e as decisões monocráticas proferidas nos AREs 1.125.131 e 1.047.135, Rel. Min. Dias Toffoli; e nos AREs 648.989 e 1.295.738-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    12. Destaco, por fim, que a Ministra Cármen Lúcia negou seguimento à reclamação proposta pela mesma empresa ora reclamante, impugnando questão idêntica à analisada neste autos (cf. Rcl 36.202). Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.



    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator